Tribunal: STF
Processo: HC 256026
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de tráfico de drogas. Pedido de desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Presença de elementos que justifiquem a tipicidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.